Tribunal: TJPA
Processo: 0021304-54.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021304-54.2020.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, JAILSON DE SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS
–
ARTS. 146, §1º, E 157, §2º, VII, DO CP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO E ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
COM A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ – IMPOSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STF – RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O APELO DE
JAILSON DE SOUZA SANTOS E
PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA
– DECISÃO UNÂNIME.

1. Faz jus o réu Antônio Ferreira de Souza à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, já que ambas são preponderantes, exceto nos casos de multirreincidência, que não é a hipótese dos autos. Precedente do C. STJ.

2. Em que pese a reprimenda de Antônio Ferreira de Souza seja superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção do regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

3.
A jurisprudência da Corte Suprema, inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

4. À unanimidade, recursos conhecidos, improvido o apelo de Jailson de Souza Santos e parcialmente provido o apelo de Antônio Ferreira de Souza,
tão somente para fazer a
compensação integral
da atenuante da confissão espontânea
com a
agravante da reincidência, redimensionando-se a sua pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de Jailson de Souza Santos e dar parcial provimento ao apelo de Antônio Ferreira de Souza,
tão somente para fazer a
compensação integral
da atenuante da confissão espontânea
com a
agravante da reincidência, redimensionando-se a sua pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA e JAILSON DE SOUZA SANTOS, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o
primeiro
, pela prática do crime do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, e o
segundo
, pela prática do crime do art. 146, §1º, do CP, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, sendo as penas pecuniárias calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, ANTÔNIO requer
a compensação integral
da atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III,
d
, do CP) com a
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Nas razões recursais, JAILSON requer

o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional, e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento dos recursos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
as partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Narra a peça acusatória, o que seguinte:

“
Consta no inquérito policial referenciado na epígrafe que JAILSON DE SOUZA SANTOS e ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel em desfavor de FÁBIO SILVA DE SOUZA. Posteriormente, JAILSON manteve ABDIAS GONÇALVES LOBATO em seu poder, ameaçando-o com uma faca, restringindo-lhe a liberdade, a fim de assegurar a impunidade do crime.

Segundo restou apurado, no dia 11/12/2020, por volta de 00h30min, o ofendido FÁBIO SILVA DE SOUZA trafegava de bicicleta na Rua Benjamim Constant, no bairro do Reduto, quando foi abordado pelos dois denunciados que, mediante grave ameaça, subtraíram a bicicleta dele.

Na ocasião, populares que estavam próximos ao local do crime, após avistarem a ação delituosa, conseguiram capturar ANTONIO PEREIRA DE SOUZA. O denunciado JAILSON, por sua vez, empreendeu fuga, pulou o muro do Edifício Vina Delmar, e, de posse de uma arma branca tipo faca, fez o porteiro do prédio, ABDIAS GONÇALVES LOBATO, de refém.

A Polícia Militar foi acionada e, primeiramente, os policiais realizaram a prisão de ANTONIO, que estava contido pela população. Em seguida, os policiais se dirigiram até o edifício Vina Delmar, onde o denunciado JAILSON cerceava a liberdade do porteiro do prédio, e, após certo tempo de negociação, o agente se entregou e recebeu voz de prisão.

Em sede policial, os denunciados exerceram o direito de constitucional de permanecerem em silêncio.
”

Assim, foram os acusados, ora apelantes, denunciados como incursos no art. 157, §§1º e 2º, II e VII,
do CP, e,
após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

Anota-se que a materialidade e autoria delitiva dos crimes imputados aos recorrentes não foram contestadas pela defesa de nenhum dos dois, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação deles acerca da dosimetria penal, a saber:

-
PLEITOS DE ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA
:

1 -
COMPENSAÇÃO INTEGRAL
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
COM A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Assiste razão à defesa nesta parte, pois, diferentemente do que entendeu a magistrada sentenciante, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) são igualmente preponderantes, independentemente de ser a reincidência específica ou não, à exceção dos casos de multirreincidência (mais de uma condenação penal transitada em julgado), o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE
. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
.
Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal
, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2.
Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão
.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(STJ, REsp 1.947.845/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/06/2022) (grifo nosso)

Assim, tendo em vista que o apelante ANTÔNIO confessou o delito em comento e possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0021631-33.2019.8.14.0401, como se vê na certidão judicial constante do ID – 5746372, faço a compensação entre as referidas circunstâncias, deixando a reprimenda dele no
quantum
fixado a título de pena-base, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, correspondente ao mínimo legal.

Ato contínuo, na terceira fase da dosimetria penal, mantenho o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, VII, do CP na fração mínima de 1/3, pelo que
redimensiono a pena definitiva de ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

2 -
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Improcedente, uma vez que, muito embora o
quantum
final da reprimenda seja superior a 04 (quatro) e não superior a 08 (oito) anos, o réu é reincidente, o que impõe a manutenção do regime fechado, de acordo com o art. 33, §2º,
a
, do CP.

-
PLEITO DE JAILSON DE SOUZA SANTOS
:

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria penal, o magistrado sentenciante fixou a pena-base do réu JAILSON no mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, o que mantenho.

Na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP), contudo, deixo de aplicá-la, por força do disposto na Súmula 231
[1]
, do STJ, pois tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, daí porque
não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal
, como pretende a defesa.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Na terceira e última fase dosimétrica, mantenho o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, bem como a pena definitiva do apelante Jailson de Souza Santos em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Preservo, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Jailson de Souza Santos e
dou parcial provimento
ao recurso de Antônio Pereira de Souza
, tão somente para fazer a
compensação integral
da atenuante da confissão espontânea
com a
agravante da reincidência, redimensionando a sua pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

[1]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 07/02/2024